Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-87.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRÓTESE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes sem ônus à autora/recorrida, bem como condenou o recorrente ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que o serviço odontológico estético configura obrigação de resultado e quando não atingido o resultado esperado, em razão da má prestação de serviço, notadamente quanto ao aspecto artificial do acabamento, deve a clínica restituir o valor desembolsado pela consumidora.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o tratamento teria ocorrido no tempo e na forma prescrita pela literatura odontológica. Ao mesmo tempo, afirma que a recorrida não haveria retornado à clínica na parte final do tratamento de forma a impossibilitar a continuidade e conclusão satisfatória do procedimento. Sustenta que a ausência da recorrente teria prejudicado o resultado final do tratamento e que os hematomas na arcada dentária dela não teriam relação com o trabalho realizado.
4. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 56090352. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. DA PRELIMINAR. Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que a produção de provas documentais (ID. 56089343/56089357) são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar Rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Na hipótese, restou incontroverso que as partes formalizaram contrato de prestação de serviços odontológicos (ID. 56089344), contudo a recorrida não ficou satisfeita com a prótese dentária e por isso requereu a rescisão do contrato e a devolução do valor pago, ante a quebra de confiança entre as partes. Todavia, o pedido da recorrida foi negado pelo recorrente.
9. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que houve falha na prestação de serviços do recorrente (art. 14 do CDC), haja vista o descontentamento da recorrida com o modo de fornecimento do serviço e também o resultado da prótese (ID. 56089353/56089357), que lhe causou dores intensas e machucados em sua boca.
10. De outro lado, observo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373 do CPC), visto que não produziu prova documental suficiente para comprovar o rompimento do nexo causal referente ao objeto da demanda, juntando apenas a cópia do contrato ID. 56090325 e o cronograma dos atendimentos realizados ID. 56090328/56090329.
11. Outrossim, conforme bem destacado pelo juízo de origem “O serviço odontológico estético, a exemplo de implantes dentários, configura obrigação de resultado. Não atingido o resultado esperado em razão da má prestação de serviço, notadamente quanto ao aspecto artificial do acabamento, deve a clínica requerida restituir o valor desembolsado pela cliente.”
12. Esse também é entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: “Sobre a contratação dos serviços, destaca-se a orientação da jurisprudência do STJ: “No que concerne à responsabilidade do dentista, o entendimento que prevalece na doutrina e jurisprudência é no sentido de que, de fato, a obrigação assumida pelos profissionais de odontologia, é, em regra, de resultado”. Desse modo, prescindível a comprovação da culpa da Clínica Odontológica, sendo necessária apenas a demonstração da relação obrigacional e o resultado danoso do serviço. A propósito o entendimento consagrado é de que “o fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva da Clínica Odontológica somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC)” - Acórdão 1721586, 07020817620238070009, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Sendo assim, ante a insatisfação da recorrida com o serviço prestado, concluo que é medida impositiva a rescisão contratual com a devida restituição dos valores pagos em virtude da falha na prestação de serviços da recorrente (art. 20, inc. II, do CDC), motivo pelo qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados equitativamente em R$ 400,00 (art. 6o, cc. art. 55, Lei 9.099/1995), haja vista o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento.